Tribunal: TJDFT
Processo: 0744553-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLISSES LUIZ MARMETINI em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília que determinou o sobrestamento de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem a interposição do recurso. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intmem-se. Brasília/DF, 06 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403